Tribunal: TJMT
Processo: 1014223-55.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014223-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), REINALDO MASSI JUNIOR - CPF: 084.260.078-72 (AGRAVANTE), JOSE MARIO FREIRE LEMOS - CPF: 035.963.638-10 (AGRAVADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ÁREAS LIMÍTROFES – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA EM DISPUTA (CORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRAS) PELOS AUTORES – PROCESSO QUE SE ENCONTRA NA PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA ANTE A PRESENÇA DE DÚVIDA QUANTO AOS LIMITES DAS ÁREAS EM DISCUSSÃO (MATA VIRGEM)­ – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela provisória de urgência faz-se imprescindível a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Estando satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC , de rigor o deferimento da tutela de urgência pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por
REINALDO MASSI JUNIOR
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n.º 0000009-69.2001.8.11.0090, Código n.º 32597, Processo n.º 99/2006, movida em desfavor de
JOSÉ MÁRIO FREIRE LEMOS
, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os autores se abstenham de efetuar qualquer exploração na área discutida nestes autos, até o pronunciamento final da ação, sob pena de aplicação de multa. (Id. 119669767 - da origem).

Em breve síntese, a parte recorrente informa que houve equívoco do Julgador
a quo
pois não se encontram conjugados os pressupostos inerentes ao instituto, expressamente elencados no art. 300 do Estatuto de Ritos.

Assevera que a exploração da área se deu no exercício regular de um direito, uma vez que há nos autos tutela anterior reconhecendo a legitimidade da sua posse sobre o imóvel
sub judice.

Consigna que não foi juntado pelo demandado qualquer prova de irregularidade, seja formal, seja material nas licenças detidas pelo ora agravante e, nem sequer alegação de que o objeto das licenças extrapola os limites de sua posse/propriedade, de modo que singelas alegações de temor de causar dano ambiental não pode se sobrepor a certeza jurídica conferida pela liminar outrora concedida, eis que derivada de audiência de justificação devidamente confirmada por este e. sodalício.

Alega que o magistrado reputou suficientes meras alegações emolduradas pelo apelativo ambiental, reelegendo a segurança jurídica da estabilização da lide, a igualdade de armas, bem como da legitimidade das licenças.

Sustenta que não foi levado em conta os efeitos nefastos da irreversibilidade do provimento em face do ora agravante, eis que as licenças ostentam prazo de execução, daí emergindo o temor legítimo da irreversibilidade dos efeitos da decisão (v.g. § 3º do art. 300, CPC).

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja sobrestada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo seu provimento, com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 174446668.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, ao Id. 175186353.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 177247692, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a pretensão recursal pela reforma da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os autores, ora agravantes, se abstenham de efetuar qualquer exploração na área discutida nos autos, objeto da Ação de Manutenção de Posse n.º 0000009-69.2001.8.11.0090, até o pronunciamento final da ação, sob pena de aplicação de multa.

Pois bem.

Adianto que não assiste razão ao agravante.

Veja que a Ação de Manutenção de Posse n.º 0000009-69.2001.8.11.0090, que deu origem ao presente recurso, foi distribuída em 24.04.2001, sendo que determinado pelo Juízo: “
a suspensão de toda e qualquer atividade referente a exploração da área em litígio”,
até que fosse apreciada a concessão ou não da liminar requerida.

Ao Id. 63022863 - pg. 05/06 da origem, foi deferida à parte autora/agravante a liminar então pleiteada, mantendo-a na posse da Gleba Cruzeiro do Sul, então indicada na inicial.

Consoante se infere do despacho saneador, de Id. 63023794 - origem, por se tratar de disputa de áreas lindeiras, o d. Julgador
a quo
determinou a realização de perícia a fim de averiguar a exata localização dos imóveis pertencentes às duas partes.

Isso porque, tanto o agravante/autor, assim como os réus/agravados, aduzem, respectivamente, na inicial e contestação, que a área em litígio está dentro dos limites do título de propriedade que possuem, e é no âmbito desses limites que estão exercendo a posse.

Na oportunidade, o Juízo
a quo
consignou que a perícia se faz necessária para apurar os indícios de posse na área em litígio, através de caracterização, localização e tempo. Em seguida, estabeleceu os quesitos do juízo e indicou ainda que, pelas informações constantes dos autos, a área em disputa é de "mato" e a averiguação da posse necessariamente se vincula aos limites da propriedade das partes, já que são imóveis de grande extensão — 9.986 hectares (autor) e 9.299 hectares (requeridos), onde ambos asseveram que estão exercendo a posse dentro de sua propriedade.

Portanto, diante da existência de dúvida acerca do objeto da demanda é mais prudente que se mantenha a determinação do Juízo
a quo
de suspensão do corte e da comercialização de madeiras no local do litígio, para justamente possibilitar a realização da perícia já deferida nos autos, que visa delimitar a exata localização dos imóveis e a melhor posse sobre a área.

No ponto, bem destacou o Juízo
a quo
:

“[...]

No caso em tela, verifico que a demonstrada a probabilidade do direito da parte ré encontra-se consubstanciada pela documentação juntada à p. 15: id. 63025822, dando conta que desde o ano de 2010 o autor vem explorando a área em litígio, ademais, nota-se que foi concedida ao autor, pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA/MT), a autorização para exploração florestal de 976,0265ha, e liberação de crédito florestal (id. 118362585).

Cumpre esclarecer que pelas informações constantes dos autos a área em disputa é de "mato", e a averiguação da posse necessariamente se vincula aos limites da propriedade das partes, já que são imóveis de grande extensão — 9.986 hectares (autor) e 9.299 hectares (requeridos), e ambos asseveram que estão exercendo a posse dentro de sua propriedade.

O perigo na demora é patente, tendo em vista que a perícia deferida nos autos visa delimita a exata localização dos imóveis pertencentes às partes e a melhor posse sobre a área em litígio. O que com a exploração deliberada da área poderá acarretar em prejuízo para o deslinde da presente ação.”

Desse modo, estando presentes os requisitos do art. 300 do Código Processual Civil necessários ao deferimento da tutela de urgência antecipatória, quais sejam, probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em reforma da decisão.

A respeito do tema, confiram-se os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

“No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
( Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1ª edição, 3ª tiragem, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023